Tribunal: STF
Processo: Rcl 41841
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – A decisão do Tribunal de origem que aplica o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC, não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que se trata de negativa de seguimento a recurso extraordinário contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento exarado no regime de repercussão geral. Precedentes.



    III – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso processual cabível. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.